Tribunal: TJSP
Processo: 1009208-15.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela empresa autora. Controvérsia sobre a existência de eventual diferença remuneratória a ser recebida em razão de prestação de serviços. Empresa autora que, na petição inicial, postula somente a remuneração relativa à prestação dos serviços de construção de estruturas de coberturas para caldeira,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela empresa autora. Controvérsia sobre a existência de eventual diferença remuneratória a ser recebida em razão de prestação de serviços. Empresa autora que, na petição inicial, postula somente a remuneração relativa à prestação dos serviços de construção de estruturas de coberturas para caldeira, marquise e tanque de óleo diesel. Afastamento da pretensão de que a base de cálculo da remuneração dos serviços prestados compreenda os valores supostamente ajustados para construção de cobertura para armazém de materiais e galpão cawles, a fim de se evitar indevida inovação em grau recursal e violação do princípio da adstrição. Inteligência dos artigos 141 e 492 do CPC/2015. Empresa autora que sequer prestou integralmente os serviços cuja remuneração cobra na peça exordial, tanto que a empresa ré necessitou contratar terceiro para concluir os referidos serviços. Empresa autora que executou aproximadamente trinta por cento dos serviços ora cobrados. Valores já pagos pela empresa ré a título de sinal e para aquisição de materiais de construção são suficientes para cobrir a remuneração que a empresa autora faz jus, não havendo qualquer diferença remuneratória a ser recebida. Improcedência da presente ação de cobrança era mesmo medida imperiosa. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.